Tribunal: TJPA
Processo: 0004871-18.2018.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004871-18.2018.8.14.0086

APELANTE: CARLOS RUBSON DA GAMA MELO

APELADO: MUNICIPIO DE JURUTI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE GRATIFICAÇÃO DE DESLOCAMENTO.
AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1-A sentença julgou improcedente a ação que pretende o pagamento do adicional de deslocamento pelo exercício do cargo em zona rural, de difícil acesso.

2. A Lei orgânica do Município de Juruti é expressa ao estabelecer que o pagamento da gratificação depende de regulamentação em lei específica, não se tratando, portanto, de norma de eficácia plena.

3. Apesar da previsão de pagamento existente na Lei Municipal nº 1.021/2011, o artigo que trata sobre a gratificação pretendida estabelece que a regulamentação se encontra constante no Anexo V da lei, porém, o autor não juntou o documento aos autos, impossibilitando a aferição do preenchimento dos requisitos legais para a concessão da referida gratificação.

4. Autor que não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito. Manutenção da sentença.

5.
Apelação conhecida e não provida.

6. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito
Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 24 de julho de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº
0004871-18.2018.8.14.0086
-PJE
), interposta por
CARLOS RUBSON DA GAMA MELO contra o MUNICÍPIO DE JURUTI
,
diante da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juruti-PA, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo apelante.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Diante do exposto, REJEITO a pretensão autoral, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos da fundamentação e com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora em custas e honorários, estes, fixo em 10% ao valor da causa. Considerando que a autora é beneficiaria de justiça gratuita, suspendo a exigibilidade nos termos do § 3º do art. 98 do CPC.

(...)

Em razões recursais, o apelante afirma que exerce o cargo de professor em zona rural do Município de Juruti, entretanto, não está sendo-lhe pago o adicional de deslocamento no valor de 10% sobre a remuneração, como previsto na Lei Orgânica do Município e na Lei nº 1.021/2011. Assevera que os dispositivos possuem eficácia plena, independendo de regulamentação.

O Município apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público não se manifestou acerca do mérito da demanda, uma vez que reputou desnecessária sua intervenção.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo a julgá-la.

A questão em análise reside em verificar se o apelante demonstrou que faz jus ao adicional de deslocamento.

O Apelado fundamentou seu pedido na Lei Orgânica do Município de Juruti e na Lei Municipal nº 1.021/2011(Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Pública de Juruti), que estabelecem, respectivamente:

Lei Orgânica

Art. 86. O Município instituirá através de lei específica o regime jurídico de seus servidores, planos de carreiras, salários da Administração direta e indireta, nos termos que estabelece a Constituição Federal, dentre os quais concernentes a: (...)

VI -
Adicional de remuneração na ordem de 10% (dez por cento) dos vencimentos, para os

trabalhadores na educação, em atividades na zona rural do Município, a título de ajuda de custo para cobertura

de despesa com transporte
(...) (grifei)

Lei Municipal nº 1.021/2011

Art. 41 – acrescerão à remuneração dos integrantes da carreira do grupo magistério público municipal as gratificações a seguir relacionadas:

(...)

V – Fica estabelecida a gratificação de 10% (dez) por cento sobre o vencimento base pelo Exercício de Docência em Escola da Zona Rural de difícil acesso, disciplinado no ANEXO V. (grifei)
(Grifo nosso)

Da leitura dos dispositivos transcritos, fica evidente que a previsão contida na Lei Orgânica não é suficiente para o pagamento da gratificação pleiteada, posto que a norma estabelece a necessidade de criação de lei específica, na qual serão definidos os critérios para a percepção da vantagem.

A Lei nº 1.021/2011, aparentemente parece ter suprido a determinação, porém, ao dispor sobre a gratificação, consigna que a disciplina está inserida no Anexo V da legislação, que, conforme bem pontuado pelo magistrado de origem, não foi juntado aos autos pelo autor, impossibilitando a aferição do preenchimento dos requisitos legais nele constantes.

Logo, verifica-se que o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, como determina o art.373, inciso I do CPC/2015, sendo imperiosa a manutenção da improcedência da ação. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO E INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DE CARGO DE CONFIANÇA DE SUPERVISOR DA GUARDA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA E DE RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DURANTE SEIS ANOS SEM ESPECIFICAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO REPRISANDO AS ALEGAÇÕES ANTERIORMENTE ESPOSADAS. MANUTENÇÃO DO JULGADO. DECISUM QUE ANALISOU COM ACUIDADE AS ALEGAÇÕES DOS FATOS E A QUESTÃO DE DIREITO, DANDO SOLUÇÃO ADEQUADA A CONTROVÉRSIA.
AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR O DIREITO ALEGADO. APLICABILIDADE DO ART. 373, I DO CPC. DISPOSIÇÃO LEGAL ESTATUTÁRIA DE INCORPORAÇÃO PREVISTA NO ART. 96 DO DIPLOMA REGENTE DOS SERVIDORES QUE NÃO RESTOU CONFIGURADA.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO.

(TJ-RJ - APL: 00001595320228190070 202300141147, Relator: Des(a). LIDIA MARIA SODRE DE MORAES, Data de Julgamento: 22/06/2023, SEXTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 21ª CÂMARA, Data de Publicação: 28/06/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à

APELAÇÃO, nos termos fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a
aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/08/2023